Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por AURENE CARVALHO LISBOA DA SILVA e JOSUÉ RODRIGUES DA SILVA, na qualidade de terceiros interessados, em face da TERRACAP. Tudo está a indicar que a presente ação é inadmissível, tanto por estar sendo utilizada como sucedâneo de recurso, como por ausência dos requisitos previstos no art. 966 do CPC. Inicialmente observa-se incorreção quanto ao polo passivo, pois não foram nomeados todos os autores que participaram da ação de conhecimento. No entanto, se a ação é proposta por terceiro interessado, todos os demandantes e os demandados do processo originário devem ser citados. A presente rescisória tem por fundamento a alegada simulação perpetrada pela TERRACAP (CPC, art. 966, II do CPC), que teria se utilizado da ação de conhecimento com o objetivo de reaver imóvel do qual já tinha posse, com o único intuito de aliená-lo para terceiro, em prejuízo dos verdadeiros possuidores; prova nova que asseguraria aos autores provimento favorável (CPC, art. 966, VII), ou seja, a improcedência da ação de conhecimento; bem como a ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII), uma vez que a TERRACP supostamente ajuizou “Ação de Reintegração de Posse” em 17.07.17, tendo por objeto imóvel do qual já tinha a posse e domínio, alienando-o no curso da ação, em 22.1217, pelo valor de R$ 242.110,00. Na ação originária, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP ajuizou ação de cobrança em desfavor de NILMA MORILHA JANUZZI – ME, NILMA MORILHA JANUZZI e de ADÖNIS JANUZZI, postulando: a) o pagamento de R$ 25.797,77, devidamente atualizados até 29.06.17; b) o adimplemento de alugueis mensais, após o término do prazo contratual, e c) a reintegração na posse de imóvel – Lote 05, Quadra 416, Conjunto “F”, Samambaia/DF. (autos n.o 0707297-98.2017.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública do DF). A referida autora celebrou com a primeira ré contrato de concessão de direito real de uso tendo como objeto o imóvel situado no Lote 05, Quadra 416, Conjunto “F”, Samambaia/DF. Contudo a primeira requerida não cumpriu a obrigação de pagar taxa de uso equivalente a 0,5% do valor do imóvel, adimplindo somente 21 de 60 parcelas previstas no contrato. A sentença que se pretende rescindir julgou procedentes os pedidos para condenar os réus solidariamente: a) ao pagamento de R$ 25.797,77; b) ao adimplemento pelo tempo de uso do imóvel, após o prazo contratual, a ser apurado em liquidação de sentença; c) a reintegração da autora na posse de seu imóvel situado no Lote 05, Quadra 416, Conjunto “F”, Samambaia/DF e d) a imissão na posse do imóvel objeto da lide. Os autores são terceiros interessados, pois "adquiriram" os direitos sobre o imóvel dos mencionados réus da ação de cobrança, cuja sentença se postula a rescisão. Assim, em cognição sumária, não há falar-se em simulação, pois o objeto da ação ajuizada pela TERRACAP era a cobrança de encargos contratuais (tarifa de uso) e de aluguéis mensais pelo uso do imóvel após o vencimento do contrato, no exercício de legítimo interesse decorrente da violação do contrato. A contratante original, mesmo diante da proibição da venda do terreno que lhe fora doado em programa de moradia social, em 03.06.97, “alienou os direitos” do aludido bem público para os autores da presente rescisória, os quais ostentam a qualidade de adquirentes de má-fé. No tocante à “prova nova”, trata-se de documento de acesso público, facilmente obtido em cartório de registro de imóveis, e que provavelmente não alteraria o resultado da ação de cobrança, seja porque o inadimplemento contratual restou incontroverso, seja porque comprovada a nulidade e a má-fé dos autores na aquisição dos direitos sobre bem público. Por fim, o erro de fato não se mostra adequadamente delineado na inicial. O objeto da ação originária era a cobrança de encargos contratuais e a reintegração da Terracap na posse do bem decorreu do inadimplemento dos contratantes. Ainda que demonstrado que o imóvel era ocupado por terceiros estranhos a lide, a aquisição dos direitos pelos autores da rescisória permaneceria nula. Convém lembrar que os autores ajuizaram embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes e a sentença foi confirmada em segunda instância. Todavia esta sentença não é objeto de rescisão. Assim, por imperativo do art. 10 do CPC, intimem-se os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciarem sobre as considerações supra.